Tribunal: STF
Processo: HC 259120
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lorena Firmino Stange, em favor de CARLOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, contra ato supostamente praticado 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação criminal nº 1500341-48.2023.8.26.0550.



    Narra a defesa que o paciente “é caminhoneiro há mais de 20 (vinte) anos e foi condenado a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, pelo disposto no artigo 33, caput, c/c o parágrafo 4º da Lei 11.343/2006, em razão de ter transportado 90 (noventa) quilos de cocaína na Rodovia Washington Luís, Km 182, sentido capital, São Paulo.” (eDOC 1, p. 2).



    Alega que condenação criminal baseada em prova ilícita e dosimetria da pena são matérias de ordem pública, o que permitiria o controle dos atos judiciais por esta Suprema Corte. 



    Sustenta a ocorrência de abuso de autoridade prevista no art. 15 da Lei 13.869/2019, porquanto a autoridade policial teria prosseguido com o interrogatório mesmo após o paciente ter invocado expressamente o direito ao silêncio.



    Assevera que o policial teria prestado falso testemunho em audiência de instrução e julgamento, configurando o crime previsto no art. 342 do Código Penal.



    Contesta a defesa a legalidade da busca veicular realizada às 22h10min sem ordem judicial, fundamentada exclusivamente em denúncia anônima.



    Argui a violação do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal durante a abordagem policial, uma vez que os agentes não teriam informado ao paciente sobre seus direitos fundamentais



    Impugna a fração de 1/6 aplicada ao redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto as condições pessoais favoráveis permitiriam a aplicação da fração máxima. 



    Argumenta a contradição da pena de multa, uma vez que a justiça gratuita teria sido reconhecida.



    Propugna a defesa pela possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus, com base nas teses acima citadas. 



    É o relatório.



      Decido. 



    A impetração não comporta seguimento.



     O art. 102, I, d e i, da Constituição Federal prescreve as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



    (...) 



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”.



    No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, circunstância não abarcada pelas hipóteses de competência constitucionalmente previstas.



    A verificação dos argumentos da defesa caracterizariam análise per saltum da matéria, vez que não ofertados à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, acarretando indevida supressão de instância. 



    Ainda que fosse possível superar tal óbice processual, as teses defensivas guardam correlação direta com os elementos fático-probatórios produzidos nos autos originários, cuja análise é vedada em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente